Tribunal: STF
Processo: Rcl 90983
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ato reclamado que obstou o acesso à integralidade dos autos, mesmo das decisões e elementos já documentados. Parcial procedência do pedido. 

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA que, nos autos nº 1011859-33.2025.4.01.3305, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Os reclamantes afirmam que são investigados em inquérito policial sigiloso e em mandado de busca e apreensão relacionados a supostos crimes ambientais vinculados ao projeto de reintrodução da ararinha-azul. Sustentam que, apesar de sucessivos requerimentos, não lhes foi franqueado acesso integral aos autos do IPL nem da medida cautelar, tampouco foi disponibilizada cópia da decisão que indeferiu a habilitação da defesa.
Alegam que a autoridade reclamada mantém os procedimentos sob sigilo de forma indevida, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, mesmo após manifestação da autoridade policial no sentido de inexistir óbice ao acesso pelos advogados.
Invocam violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual o defensor tem direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em investigação, e apontam risco de dano grave e atual ao exercício da defesa técnica.
Requerem, em sede liminar, a imediata habilitação dos advogados nos autos do IPL e da busca e apreensão, ou subsidiariamente a disponibilização integral das decisões e peças já documentadas. No mérito, pedem a confirmação da liminar para assegurar acesso pleno aos autos investigativos correlatos.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 11).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela parcial procedência da Reclamação (Doc. 16). Transcrevo a ementa: 

“Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Operação Blue Hope. Tese defensiva de violação à Súmula Vinculante nº 14. Alegada negativa de acesso aos autos de inquérito policial e medida cautelar de busca e apreensão. Estrita aderência não caracterizada. Informações da autoridade reclamada no sentido de que foi negado acesso aos autos com fundamento na existência de diligências ainda pendentes de efetivação mediante cooperação internacional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a defesa deve ter acesso, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, aos elementos de prova já documentados, não alcançando diligências em andamento. Ausência de disponibilização da própria decisão que indeferiu o acesso da defesa aos autos de busca e apreensão. Afronta ao direito de defesa . Parecer pela procedência parcial da Reclamação, no que se refere à decisão indeferitória de acesso aos autos de busca e apreensão.”

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato reclamado (Doc. 5):

“Trata-se de pedido de advogado para acesso ao inquérito policial sigiloso que tramita entre a Delegacia de Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
A Justiça Federal não tem ingerência sobre o andamento - ou sobre o sigilo - de procedimentos em fase de investigações.
Assim, deverá o advogado requerer o acesso diretamente à autoridade policial que preside a investigação. Somente em caso de resistência imotivada deverá provocar o Juízo Federal.
Após cientificar o peticionante, por e-mail, do teor deste despacho, remetam-se os autos para a tarefa MP-Polícia."

A autoridade reclamada informou que permanecem em andamento diligências investigativas consideradas essenciais ao deslinde dos fatos apurados, inclusive medidas submetidas à cooperação jurídica internacional ainda não efetivadas. Assinalou, nesse contexto, que a ampla ciência dos elementos constantes dos autos poderia comprometer a efetividade das providências investigativas pendentes, razão pela qual foi mantida, até ulterior deliberação, a restrição de acesso ao feito (Doc. 11).
Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de desconformidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

No caso concreto, da leitura da decisão reclamada e das informações prestadas pela autoridade judicial, verifica-se que não houve negativa absoluta de acesso aos elementos de prova já documentados, tampouco obstáculo genérico ao exercício da defesa, mas apenas restrição temporária de acesso integral aos autos, devidamente motivada na existência de diligências pendentes de cumprimento, notadamente em sede de cooperação jurídica internacional.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a garantia prevista na Súmula Vinculante 14 restringe-se ao acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa, não abrangendo diligências investigativas em curso, tampouco situações em que o sigilo se justifique por necessidade concreta de preservação da eficácia da investigação.
Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que, “diante da impossibilidade, a juízo deste magistrado, de se conceder acesso à medida cautelar sem comprometer a diligência pendente que envolve, inclusive, a apreensão de animais exóticos da fauna brasileira, determinou-se a manutenção do sigilo dos autos até o cumprimento integral das diligências submetidas à cooperação jurídica internacional”.
Explicitou, de forma fundamentada, que a restrição de acesso decorre da existência de diligências pendentes, notadamente a cooperação jurídica internacional ainda em fase de execução, cuja divulgação prematura poderia frustrar a própria finalidade investigativa. Trata-se, portanto, de restrição de caráter excepcional, fundada em razão idônea e compatível com o entendimento desta Corte acerca da compatibilização entre o direito de defesa e a eficácia da persecução penal.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido.
(Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “
3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023 - grifei).

Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(...)
6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 
7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 
10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
13. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018 - grifei)

Por outro lado, quanto aos elementos já documentados nos autos, entendo haver aderência estrita entre o ato ora reclamado e o paradigma invocado, bem assim a existência de violação, em parte, da Súmula Vinculante 14.
O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça, com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.
Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).
A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da Súmula Vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.
O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da Súmula Vinculante:

“O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito entende pela impossibilidade de opor sigilo dos autos ao advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal, ainda que os autos tramitem sob o regime de sigilo ou segredo judicial, ressalvados os elementos que digam respeito a diligências em andamento e, portanto, não documentados:

“(...)
PERSECUÇÃO PENAL – DIREITO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – ACESSO AOS AUTOS – PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 
– A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.
– O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”
(HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.4.2014)

Desse modo, o ato reclamado, ao restringir, de forma excessivamente ampla, o acesso da defesa aos autos, inclusive à decisão judicial e aos elementos já documentados relacionados aos reclamantes, extrapolou os limites legítimos de restrição admitidos pela Súmula Vinculante 14.
É certo que o enunciado vinculante não assegura acesso irrestrito a diligências investigativas em curso, sobretudo quando demonstrado, de forma concreta, que a publicidade prematura possa comprometer a eficácia da persecução penal. Todavia, a existência de medidas sigilosas pendentes não autoriza, por si só, a negativa ampla de acesso à integralidade dos elementos já documentados e formalmente incorporados aos autos que interessem ao exercício do direito de defesa.
A solução constitucionalmente adequada, em hipóteses como a presente, consiste na preservação do sigilo apenas quanto aos elementos efetivamente relacionados às diligências ainda em andamento ou pendentes de efetivação, facultando-se o acesso da defesa aos demais atos decisórios e elementos probatórios já documentados.
Nessa linha, eventual necessidade de resguardo da eficácia das medidas investigativas poderá ser atendida mediante ocultação, tarjamento ou apartação das referências específicas a diligências sigilosas ainda em curso, sem prejuízo da garantia de acesso da defesa aos elementos já documentados que digam respeito aos reclamantes.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para assegurar aos reclamantes acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito à esfera jurídica dos reclamantes e ao exercício do direito de defesa, inclusive mediante extração de cópias e acesso às decisões judiciais proferidas no feito. 
Fica desde logo facultado à autoridade reclamada, mediante ocultação, tarjamento ou apartação, restringir do âmbito de conhecimento dos reclamantes os elementos, trechos, peças ou referências que: (i) não guardem relação com sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros; e/ou (ii) digam respeito, direta ou indiretamente, a diligências investigativas ainda em curso ou pendentes de efetivação, cuja divulgação prematura possa comprometer a eficácia das medidas cautelares ou da investigação.
Publique-se.
Comunique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente